Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715838-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NADINA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 7.431/1985. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos autorias declarando a inexistência dos débitos de IPVA do veículo GOL placa PAL1248 e do veículo Volkswagen Virtus, placa PAL1279, dos anos de 2020 a 2024, bem como a imediata exclusão do nome da autora dos cadastro de restrição de crédito e da dívida ativa, inclusive eventuais protestos e negativações, referentes à débitos de IPVA dos anos de 2020 a 2024. 2. Na origem, a autora aduziu ter adquirido os veículos GOL placa PAL1248 e Volkswagen Virtus, placa PAL1279 mediante fraude, vez que vítima de estelionato. Informou que, no período em que os veículos estiveram na posse dos estelionatários, não houve o pagamento de IPVA e de licenciamento. Defendeu que a regra estabelecida pelo artigo 1o, §10o, da Lei 7.431/85 deve ser aplicada ao estelionato face à sua similitude com os crimes de furto e roubo. Pleiteou a anulação dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório lançados em seu nome, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros do SPC e demais órgãos de proteção ao crédito. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença a fim de que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA seja imputada à autora. Sustenta que a isenção submete-se a interpretação literal, conforme disposto no Código Tributário Nacional e que Lei 7.431/85 invocada pela autora não se aplica ao caso. 5. O que se extrai dos autos, inclusive das informações trazidas no processo no 5592392-31.2020.8.09.0051 em tramitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é que a autora adquiriu em seu próprio nome, induzida a erro e mediante promessa de lucro, os veículos objeto dos autos, os quais foram vendidos a terceiros mediante procuração outorgada pela autora. 6. A Lei 7.431/1985, ao instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) no Distrito Federal, estabelece em seu § 10, que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. Este, por sua vez, dispõe que a não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal. 7. A lei distrital prevê, de forma expressa, a isenção de IPVA em relação à propriedade de carros roubados, furtados ou sinistrados, não tratando, todavia, da não incidência do tributo nas hipóteses de fraude ou estelionato. Conforme disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Decorre ser incabível a pretensão de conferir interpretação extensiva à Lei 7.431/1985 e conceder isenção tributária a hipótese não prevista expressamente na norma. 8. Nos termos do art. 118 do Código Tributário Nacional, a definição do fato gerador do tributo deve ser interpretada sem considerar a validade jurídica dos atos praticados. Assim, ainda que o fato gerador do imposto repouse sobre ato ilícito, a propriedade dos veículos enseja a responsabilidade pelos tributos e taxas incidentes. Decorre que, no caso, a se considerar que a autora é proprietária dos automóveis, tendo inclusive promovido a retirada dos bens mediante alvará judicial após o deferimento de ordem de busca e apreensão, qualifica-se como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. 10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao art. 150 da Constituição Federal e art. 118 do Código Tributário Nacional ao argumento de que deve ser dada interpretação extensiva ao artigo art. 1o, §10 da Lei 7.431/1985 para aplicação da isenção de IPVA aos casos de estelionato, haja vista a sua similitude com os crimes de furto e roubo. Requer a consequente anulação dos débitos de IPVA e seguro obrigatórios lançados no nome da autora, bem como a exclusão dos cadastros de SPC e demais órgão de proteção ao crédito. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista o benefício da justiça gratuita, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)" Ademais, verifica-se que questão envolve matéria de cunho infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e eventual ofensa às regras constitucionais seriam meramente reflexas, o que não autoriza a análise pela via extraordinária, conforme disposto na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal